Tribunal: TJDFT
Processo: 0723530-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Apelação criminal. Ação penal privada. Crime contra a honra. Injuria. Preliminar. Ausência de fundamentação da sentença. Rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Tese de retorsão imediata recusada. Atipicidade da conduta. Não configurada. Dosimetria adequada. Valor indenizatório proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, ora apelante, como incursa nas penas do artigo 140 c/c artigo 141, inciso III, e do artigo 140 c/c 141, § 2°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, absolvendo-a quanto à imputação de difamação (art. 139, do CP). A sentença condenatória fixou a pena em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos pela vítima.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar referente à nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes atribuídos à ré, à presença de dolo específico ou a existência de dúvida razoável; (iii) aferir a possibilidade de incidência da retorsão imediata e a atipicidade da conduta; e (iv) reduzir o valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Adequada e idônea a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, já que o sentenciante apontou de forma satisfatória os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pela acusada, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.
4. O informante, embora tenha relatado que ambas as partes se envolveram em agressões físicas mútuas e trocaram xingamentos, não especificou quais teriam sido as expressões ofensivas supostamente proferidas pela querelante. Ademais, nem mesmo a apelante, ao apresentar sua versão dos fatos em sede policial, foi capaz de individualizar os termos injuriosos que lhe teriam sido dirigidos, o que fragiliza a alegação de reciprocidade na ofensa verbal, ou retorsão imediata (art. 65, III, “c”, do CP), e reforça a tese de que a vítima foi alvo de conduta injuriosa não justificada.
5. À luz dos elementos constantes nos autos, constata-se que as provas documentais e orais evidenciam não apenas o teor ofensivo das manifestações da querelada, ora apelante, mas, também, o elemento subjetivo específico do tipo penal de injúria — o animus injuriandi, ou seja, a inequívoca intenção de ofender a honra subjetiva da vítima quando a chamou de “puta”, “piranha”, “vagabunda”, entre outras expressões injuriosas, proferidas numa festa e por meio de redes sociais. A conjugação entre o conteúdo ofensivo e o contexto em que foram proferidos revela o propósito deliberado de atingir a dignidade da ofendida, preenchendo os requisitos típicos dos delitos em que incursa a apelante, devendo ser afastada a tese de atipicidade.
6. As penas foram fixadas em observância ao regramento legal, assim como a aplicação do concurso material (art. 69, do CP).
7. A fixação de reparação mínima por danos morais se faz necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que a acusada ofendeu a honra subjetiva da vítima e há pedido na denúncia. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.